Tribunal: STF
Processo: RE 1413535
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE AUTÁRQUICO – INSS. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.116. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 135 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO A FINAL - ART. 27 DO CPC NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE - AUTARQUIA FEDERAL QUE NÃO ESTÁ ISENTA DO PAGAMENTO DE REFERIDA DESPESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 2°, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N° 1.608/03 - DESERÇÃO CONFIGURADA.



    (...)



    Recurso autárquico não conhecido; recurso do autor desprovido e sentença mantida com observação, em sede de reexame necessário.” (Doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito aponta violação aos artigos 5º, XXXV, e 24, IV, da Constituição Federal. Alega que é beneficiário da isenção do porte de remessa e retorno, abarcado pelo conceito de preparo recursal (Doc. 10).



    A 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 11).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/04/2016, assentou a inexigibilidade do porte de remessa e retorno do INSS. Por oportuno, transcrevo a elucidativa ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.



    1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.



    2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.



    3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.



    4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.



    5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura’.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.”



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário do INSS, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para anular o acórdão ora recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se faça novo julgamento do recurso de apelação, sem impor a exigência do porte de remessa e retorno ao INSS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente